Tribunal: STF
Processo: ADI 3775
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGADO. COBRANÇA DE TAXA PELA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESTADO. ANÁLISE DA REPERCUSSÃO SOCIAL E JURÍDICA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 27 DA LEI N. 9.868/99 ANTENDIDOS. PRECEDNTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ATRIBUIR EFICÁCIA EX NUNC AO JULGADO.